Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019050-17.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Deyver Almeida dos Santos
Paciente: Jadson Silva do Nascimento
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado pelo Dr. Deyver Almeida dos Santos, com o escopo de restituir o status libertatis do paciente Jadson Silva do Nascimento, ao argumento de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso em flagrante, no dia 6.8.2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação – art. 33, Lei n. 11.343/2006 e art. 80, CP – e a prisão foi convertida em preventiva, sob a perspectiva de que seria indispensável para garantir a ordem pública.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto não existem provas suficientes de que ele estaria exercendo a mercancia ilícita de entorpecentes, pois, na realidade, trata-se de mero usuário de drogas, e tão pouco ficou comprovada a materialidade delitiva concernente ao delito de receptação.
Por outra vertente, alega que o paciente permanece preso há mais de trinta dias, sem que até a presente data tenha sido realizada a audiência de custódia, bem como ainda não foi oferecida a denúncia, o que, no seu entendimento, configura excesso de prazo, sob a luz do disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restituída a liberdade do paciente.
No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se a restituição da liberdade do paciente Jadson Silva do Nascimento ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente, pois até a presente data não foi realizada a audiência de custódia, além do que não existem provas suficientes quanto à autoria em relação ao delito de tráfico de drogas e não ficou demonstrada a materialidade delitiva concernente ao delito de receptação, e, por fim, alega excesso de prazo quanto ao oferecimento da denúncia.
Contudo, não se verifica plausibilidade suficiente nos termos da impetração que autorizem a concessão da liminar vindicada.
Prefacialmente, quanto à não realização da audiência de custódia, exaustivamente se sabe que estamos vivenciando uma crise de saúde no âmbito mundial, concernente à pandemia da Covid-19, e, para amenizar seus efeitos, os Tribunais de todo o país, em consonância com o Conselho Nacional de Justiça, tem adotado medidas para combater a propagação do vírus, dentre elas a suspensão das audiências de custódia, conforme descrito na Portaria-Conjunta 249/2020, deste sodalício.
Referida questão foi devidamente observada pelo magistrado singular, que, na ocasião em que decretou a prisão preventiva, assim se manifestou:
“A pandemia, aliás, justificou a publicação de atos normativos pelos Tribunais e pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre no sentido de considerá-la como justificativa à postergação da audiência de custódia. No âmbito estadual, a Portaria -Conjunta 249/2020, firmada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e pelo Corregedor-Geral de Justiça deste Estado, expressamente consignou:
“Art. 2o. (...)
§ 5o As audiências de custódia e as que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação, não devem ser realizadas em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID -19, observando o disposto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.”
De igual forma, o CNJ expressamente admitiu o cancelamento da audiência de custódia, também considerando a pandemia como justificativa adequada. Veja:
“Art. 8o. Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”
No que diz respeito aos demais aspectos da insurgência contida na impetração, mais precisamente quanto à discussão relativa à materialidade e à autoria delitiva, ressai do caderno investigativo que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, uma equipe de investigadores de polícia civil dirigiu-se à residência do paciente, ocasião em que encontraram, no vaso sanitário, dez pedras de substância aparentando ser pasta-base de cocaína, as quais estariam sendo dispensadas, porquanto os agentes estatais antes de adentrarem no imóvel ouviram várias descargas sanitárias. Apreendeu-se ainda a quantia de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) em espécie, e uma televisão, marca LG, que o paciente não soube dizer sua procedência.
Dessa forma, os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão satisfatoriamente demonstrados, cabendo lembrar que a via estreita da ação constitucional do habeas corpus não permite ampla dilação probatória.
Todas estas circunstâncias foram devidamente observadas pelo magistrado singular, no decisum que decretou a prisão preventiva do paciente (Id 36209401), de modo que, por ora, tenho por suficiente demonstrado o fumus comissi delicti, princípio norteador da prisão preventiva.
Quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apesar de não serem questionados no mandamus, ressai da mencionada decisão que o juiz monocrático considerou que a prisão preventiva do paciente seria necessária para garantir a ordem pública, sobretudo porque demonstra reiteração delitiva em delito de tráfico de drogas.
Por fim, no que tange ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, apesar de o impetrante alegar violação ao disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal, é importante esclarecer que, em se tratando de delito de tráfico de drogas, o rito procedimental a ser adotado é aquele previsto na Lei n. 11.343/2006, de sorte que, nos termos do artigo 51, “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”, e, de acordo com o parágrafo único, “os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.”
Desse modo, não resultando hialino o direito da paciente no estágio inicial do writ, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator